Tribunal: TJSP
Processo: 0017058-04.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Abandono do cumprimento de pena. Homologação judicial. Perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. Defesa pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão ante a falta de oitiva judicial do sentenciado. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, postula a perda dos dias remidos no mínimo legal e a ininterrupção dos prazos para fins

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Abandono do cumprimento de pena. Homologação judicial. Perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. Defesa pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão ante a falta de oitiva judicial do sentenciado. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, postula a perda dos dias remidos no mínimo legal e a ininterrupção dos prazos para fins de benefícios. Preliminar rejeitada. Agravante ouvido em esfera administrativa na presença de advogado da FUNAP. Manifestação prévia da acusação e da defesa. Garantia do contraditório e da ampla defesa. Não demonstração de prejuízo. Mérito. Falta grave caracterizada e devidamente demonstrada. Conduta típica. Agravante recapturado após abandonar o cárcere. Inteligência do artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. Perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos já aplicada de modo benéfico ao acusado. Não determinada a interrupção de prazos para fins de benefícios, devendo tal assunto ser tratado em momento oportuno, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017058-04.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELCIO
FRANCISCO DE PADUA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017058-04.2019.8.26.0502 -Voto no 10.495
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0017058-04.2019.8.26.0502
Agravante: ELCIO FRANCISCO DE PADUA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Magistrado(a): Dr(a). Jovanessa Ribeiro Silva Azevedo Pinto
Voto no: 10.495
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Abandono do
cumprimento de pena. Homologação judicial. Perda de 1/6 (um
sexto) dos dias remidos. Defesa pretende, preliminarmente, a
nulidade da decisão ante a falta de oitiva judicial do sentenciado.
No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, postula a perda dos dias remidos no mínimo
legal e a ininterrupção dos prazos para fins de benefícios.
Preliminar rejeitada. Agravante ouvido em esfera administrativa
na presença de advogado da FUNAP. Manifestação prévia da
acusação e da defesa. Garantia do contraditório e da ampla defesa.
Não demonstração de prejuízo. Mérito. Falta grave caracterizada e
devidamente demonstrada. Conduta típica. Agravante recapturado
após abandonar o cárcere. Inteligência do artigo 50, inciso VI, c.c.
artigo 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. Perda de 1/6 (um
sexto) dos dias remidos já aplicada de modo benéfico ao acusado.
Não determinada a interrupção de prazos para fins de benefícios,
devendo tal assunto ser tratado em momento oportuno, sob pena
de supressão de instância. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo
improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
ELCIO FRANCISCO DE PADUA, em face da r. decisão, proferida em 19 de
novembro de 2019, cujo relatório se acolhe, na qual o MM. Juízo do DEECRIM
UR4, da comarca de Campinas, reconheceu a prática de falta disciplinar grave
pelo sentenciado, determinando a perda de 1/6 (um sexto) do tempo
eventualmente remido anteriormente à falta disciplinar (fls. 45/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017058-04.2019.8.26.0502 -Voto no 10.495
3
A Defesa pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão
recorrida, em virtude da falta de oitiva judicial do agravante. No mérito, requer a
absolvição da falta grave por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, postula a
perda dos dias remidos no mínimo legal e a ininterrupção dos prazos para fins de
benefícios (fls. 01/06).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 57/62).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
63), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do agravo,
entendendo como necessária a oitiva judicial antes da regressão (fls. 71/75).
É o relatório, passo a decidir.
Inicialmente, não está presente a nulidade suscitada.
De fato, a execução penal é jurisdicionalizada e há a
necessidade de observância aos constitucionais princípios do contraditório e da
ampla defesa, consectários do devido processo legal.
Ocorre que, no caso em apreço, o agravante, devidamente
assistido por advogada, foi ouvido em toda a sindicância (fls. 25/26). Não houve,
ao contrário do alegado pela defesa, óbice a seu direito de manifestação.
Posteriormente, após a conclusão da sindicância e
oportunizado o contraditório, como acima relatado, o Magistrado a quo verificou a
regularidade formal e material, obediência aos preceitos legais e reconheceu a
prática da falta disciplinar de natureza grave.
Prevê a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV,
que:
“(...) aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.”
Conforme se verifica do processo administrativo, ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017058-04.2019.8.26.0502 -Voto no 10.495
4
princípios (contraditório e ampla defesa) lhe foram assegurados.
Nesse sentido, o Enunciado no 7 do Primeiro Encontro de
Execução Criminal e Administração Penitenciária do Estado de São Paulo assim
dispõe:
“A oitiva do sentenciado, a que se refere o artigo
118 da Lei de Execuções Penais, pode ser feita
por escrito ou realizada pelo diretor da unidade
prisional, na presença de advogado.”
Foi exatamente o que aconteceu na hipótese dos autos.
Ademais, o agravante não apontou qual o prejuízo
decorrente da ausência de sua oitiva perante o magistrado da Vara das
Execuções, rejeitando-se tal nulidade.
Houve, sim, o pleno exercício tanto da autodefesa quanto da
defesa técnica, que teve a oportunidade de se manifestar acerca de todos os
elementos de prova colhidos ao longo do procedimento apuratório, de modo que
não se vislumbrou qualquer prejuízo à defesa.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade no
procedimento administrativo.
Superado tal ponto, passemos à análise do mérito.
O agravo não comporta provimento.
Conforme se infere dos autos, ELCIO FRANCISCO DE
PADUA, durante a expiação de sua pena, praticou falta disciplinar de natureza
grave, consistente em rompimento de tornozeleira e ser flagrado pela Polícia
Militar fora de sua residência após as 22h, na cidade de Araras/SP.
Por este motivo, foi instaurado procedimento administrativo
(evento no 157/2019), que culminou com o reconhecimento da infração de
natureza grave.
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, o ilustre Juízo da
Execução concordou com o parecer do Diretor do Estabelecimento Prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017058-04.2019.8.26.0502 -Voto no 10.495
5
Homologou a falta grave, regrediu o sentenciado e impôs-lhe a perda de 1/6 (um
sexto) dos dias remidos (fls. 45/46).
Daí o presente reclamo.
Sem razão, contudo.
A comprovação da materialidade e a atribuição de autoria
são consequências diretas das provas colhidas, especialmente pelos relatos do
Diretor Penitenciário Marcos Rogério Martins Coelho e do agente penitenciário
Marcio Rogerio da Silva (fls. 27/28).
Os servidores afirmaram que, no dia do ocorrido, o
agravante foi trazido por policiais militares pois estava em via pública após as
22h. Ainda, havia rompido a tornozeleira eletrônica.
O ora recorrente negou os fatos, dizendo que a tornozeleira
se rompeu por acidente e seus familiares que teriam acionado a polícia para
informar o ocorrido (fl. 25/26).
Pois bem.
Ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não se há
de falar em absolvição por atipicidade da conduta.
Não há dúvidas de que o acusado agiu com indisciplina em
dois momentos, rompendo a tornozeleira e estando em via pública após o horário
permitido. Tais fatos encontram-se devidamente comprovados nos autos,
encontrando respaldo, sobretudo, nos coerentes e uníssonos depoimentos
prestados pelos funcionários públicos, assim como no Boletim de
ocorrência que desmente a versão do agravante (fls. 19/20).
Tais testemunhos se mostraram harmônicos entre si e não
podem ser tomados como suspeitos tão somente em virtude da profissão
exercida pelos declarantes.
Para tanto, seriam necessários indícios, ainda que mínimos,
de que os agentes possuíam o espúrio intento de prejudicar o sentenciado. Tal,
no entanto, está claramente ausente na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017058-04.2019.8.26.0502 -Voto no 10.495
6
Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos, certa é a
autoria do sentenciado e, da mesma maneira, cristalina se mostra sua intenção
em agir de maneira indisciplinada, a despeito de sua negativa, a qual restou
absolutamente isolada nos autos.
Diante deste cenário, resta incontestável a prática de falta
de natureza grave, coadunando-se perfeitamente com a previsão contida no
artigo 50, incisos II e VI e 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
II fugir;
Portanto, resta perfeitamente caracterizada a prática de falta
grave pelo sentenciado, motivo pelo qual resta afastado o pleito de absolvição.
Praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda dos dias
remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite
máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
A remição é benefício concedido mediante a cláusula rebus
sic stantibus, ou melhor, mediante condição resolutiva. Terá sua pena abatida de
tal quantum desde que durante a expiação da pena não pratique falta grave.
In casu, fixou-se a perda dos dias eventualmente remidos na
fração de 1/6 (um sexto), considerando-se a natureza da falta grave cometida e
suas consequências.
Isso porque o sentenciado agiu deliberadamente com
indisciplina, o que no entender dessa C. Câmara seria o caso de elencar,
inclusive, patamar maior de perda dos dias remidos.
Ressalta-se que o processo de ressocialização pressupõe
disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente
proibida à pessoa que se encontra cumprindo pena.
Tal comportamento deve ser exemplarmente punido, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017058-04.2019.8.26.0502 -Voto no 10.495
7
de se evitar a prática de atos semelhantes.
Sendo assim, mantenho a aplicação do montante de 1/6 (um
sexto) dos dias remidos.
Superado tal ponto, a Defesa requer o afastamento da
interrupção do lapso temporal para a progressão de regime.
Entretanto, tendo deixado de se manifestar, o juízo a quo, a
respeito da interrupção dos lapsos para obtenção de benefícios prisionais, fazê-
lo, neste momento, configuraria indevida supressão de instância.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR